Tribunal: TJSP
Processo: 1004065-35.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ESTÁGIO PROBATÓRIO – EXONERAÇÃO – PRETENSÃO À NULIDADE DO REFERIDO ATO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO E O RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Processo administrativo disciplinar, instaurado pela autoridade competente, sobrevindo tramitação regular, assegurada a observância e o exercício dos direitos constitucionais ao contraditório e da ampla defesa. 2. A parte autora, devidamente assistida por Advogado e representante legal, apresentou, inclusive, o recurso cabível contra a penalidade administrativa aplicada na oportunidade. 3. Vícios, irregularidades, nulidades ou ilegalidades, passíveis de reconhecimento e correção, não caracterizadas. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Ação de procedimento comum, julgada improcedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.